Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-17.2023.8.11.0080
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001315-17.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 790.834.801-78 (APELANTE), CICERO GUILHERME MAMEDE TELES - CPF: 047.127.961-70 (ADVOGADO), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELADO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA DE SEGURO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PROVA DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, proposta por consumidora que alegava descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposta contratação não reconhecida. Pleiteou devolução em dobro e indenização por danos morais. Sentença reconheceu a validade da contratação com base em gravação telefônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) existência de contratação válida por telefone; (ii) ocorrência de vício de consentimento; (iii) cabimento de indenização e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa apelada comprovou a contratação mediante gravação telefônica em que a autora confirma seus dados, é informada sobre as condições do seguro e autoriza, de forma expressa, os descontos em conta corrente.

4.

A alegação de vício de consentimento não se sustenta diante da clareza da gravação, na qual a consumidora manifesta ciência e anuência quanto à contratação.

5.

A condição de pessoa idosa da apelante, por si só, não gera presunção de incapacidade, sendo necessária prova concreta de limitação de discernimento, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a contratação telefônica quando comprovado o consentimento expresso do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 107; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Cív. n. 1000358-95.2024.8.11.0010, j. 12.05.2025; TJMT, Ap. Cív. n. 1077953-77.2024.8.11.0041, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS e BANCO BRADESCO S.A.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que não houve contratação válida do serviço, que a empresa não juntou instrumento contratual assinado pela autora, e que a conduta da apelada configura fraude. Sustenta que tem direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais, inclusive com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

A apelada SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, reafirmando a existência de contratação válida comprovada pelo áudio da gravação telefônica, onde a autora expressamente autorizou os descontos em sua conta corrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, a autora alegou que vêm sendo realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário em favor da empresa SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS, os quais desconhece por completo. Afirmou que jamais contratou ou autorizou qualquer serviço da referida empresa, tampouco cedeu seus dados a terceiros, não assinou contrato e nunca teve documentos extraviados. Sustentou que já foram descontadas ao menos cinco parcelas, totalizando R$ 304,70, sem que houvesse qualquer relação jurídica válida entre as partes.

Em contestação, a ré SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS alegou que os descontos questionados decorreram de contratação regular e válida de seguro de vida, realizada de forma não presencial (via call center), cuja gravação do atendimento foi disponibilizada nos autos. Sustentou que, durante a ligação, a autora confirmou espontaneamente o débito em sua conta corrente para a ativação do serviço, estando plenamente ciente das condições contratuais.

O réu BANCO BRADESCO S.A., por sua vez, alegou ilegitimidade passiva, sustentando que não possui responsabilidade pelos descontos apontados pela autora em sua conta bancária, pois os valores questionados decorrem de contratação com a empresa SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na existência de áudio de gravação entre a empresa requerida e a autora, demonstrando o negócio jurídico firmado entre as partes. Considerou que a requerente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sequer impugnando a contestação e os áudios juntados.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto em seus artigos 2o e 3o. Nesse contexto, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a existência e validade da contratação questionada.

No caso em análise, a empresa ré, ora apelada, apresentou como prova da contratação um áudio de gravação telefônica, no qual a apelante teria contratado o seguro de vida questionado (ID. 324355390).

Em análise, a gravação demonstra que houve confirmação de dados pessoais da autora, como nome completo, CPF, endereço profissional e autorização expressa para débito mensal no valor de R$ 30,47 em sua conta bancária.

Observa-se que houve informação sobre o valor do seguro, as coberturas oferecidas e a forma de pagamento. A apelante questionou o valor do seguro e o que precisaria fazer para aderir ao serviço, tendo posteriormente confirmado suas informações.

Não se verifica, portanto, vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico celebrado. A alegação genérica de que a apelante desconhecia a contratação não se sustenta diante da prova robusta apresentada pela apelada, que demonstra claramente a manifestação de vontade da consumidora em contratar o serviço oferecido.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATAÇÃO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravação telefônica apresentada pela Apelante comprova que o Apelado foi informado de forma clara e completa sobre as condições do seguro, incluindo o valor do capital segurado, valor das parcelas mensais, forma de cobrança e serviços oferecidos, tendo expressamente consentido com a contratação.

4. O áudio evidencia a manifestação inequívoca de vontade do Apelado, que confirma seus dados pessoais e consente com a adesão ao produto, afastando a alegação de ausência de contratação e vício de consentimento.

5. A contratação do serviço mostra-se comprovada, pois a aludida gravação confere verossimilhança à tese apresentada em sede de contestação, de maneira que há que se reconhecer como legítima a cobrança do serviço.

6. A ausência de iniciativa do Apelado para questionar os descontos durante mais quatro anos fragiliza sua tese de desconhecimento da contratação e corrobora a versão apresentada pela Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de seguro por ligação telefônica é válida quando comprovado, por gravação, que o consumidor foi informado sobre todas as condições do contrato e manifestou consentimento de forma expressa.

2. A existência de contrato regularmente celebrado por ligação telefônica afasta a alegação de descontos indevidos e de dano moral indenizável.

3. A ausência de impugnação específica à prova apresentada pela parte contrária e a inércia prolongada do consumidor fragilizam a tese de vício na contratação.

(N.U 1000358-95.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FILIAÇÃO SINDICAL. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. O sindicato comprovou a contratação mediante gravação telefônica, na qual a apelante confirma seus dados, recebe informações sobre os serviços, é esclarecida quanto ao valor da mensalidade e manifesta expressamente sua adesão.

5. A alegação de induzimento em erro não encontra respaldo no conjunto probatório, pois a gravação evidencia informação clara e inequívoca sobre os termos do contrato.

6. A ausência de comunicação prévia de arrependimento ou pedido de cancelamento demonstra concordância da apelante com a filiação até o ajuizamento da ação.

7. A contratação telefônica é prática comercial válida, desde que observados os direitos do consumidor, o que ocorreu no caso concreto.

8. A vulnerabilidade do consumidor idoso não implica, por si só, incapacidade ou presunção de vício de consentimento, sendo necessária comprovação específica, inexistente nos autos.

9. Não configurada ilicitude ou falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para indenização por danos morais ou repetição em dobro dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação por meio de ligação telefônica é válida quando demonstrada a informação clara sobre os serviços, o valor da mensalidade e a anuência expressa do consumidor.

2. A mera condição de pessoa idosa não presume vício de consentimento, exigindo-se prova concreta da limitação de discernimento ou induzimento em erro.

3. A inexistência de ilicitude na contratação afasta a configuração de dano moral e o direito à repetição em dobro do indébito.

(...)

(N.U 1077953-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Infere-se que o fato de a apelante ser pessoa idosa, por si só, não implica incapacidade para a prática de atos da vida civil ou necessidade de assistência para celebração de contratos.

Conforme se depreende dos próprios extratos bancários juntados aos autos, a apelante administra regularmente sua vida financeira, inclusive com outros contratos de empréstimo, o que demonstra sua plena capacidade para gerir seus negócios.

Quanto à alegação de que não foi apresentado contrato escrito assinado pela autora, é importante destacar que o ordenamento jurídico brasileiro admite diversas formas de manifestação de vontade para a celebração de contratos, não sendo a forma escrita requisito essencial de validade para todos os tipos de negócio jurídico. O artigo 107 do Código Civil estabelece que
"a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir".

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono do réu para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025